Tribunal: TJDFT
Processo: 0738447-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 792 DO C. STF. NÃO APLICABILIDADE. DISTINGUISHING.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração acerca da observância ao limite de 20 salários-mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, a autorizar que o pagamento se dê por meio da expedição de requisição de pequeno valor - RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é aplicável o que restou fixado pelo C. STF no Tema 972 (RE 729.107/DF); e
(ii) se é possível a aplicação retroativa da Lei 6.618/2020 que alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável ao caso o que restou decidido no julgamento com repercussão geral do Tema 792, haja vista que este precedente qualificado é resultado do julgamento levado a cabo no contexto da Lei distrital n. 3.624/05, a qual alterou a Lei distrital Lei 3.178/02 para reduzir de 40 para 10 salários-mínimos o teto para expedição de RPV’s no Distrito Federal.
4. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o limite das RPV’s de 10 para 20 salários-mínimos. Portanto, cabe aqui a realização de um distinguishing para afastar sua aplicação à hipótese.
5. O recente julgamento proferido pelo Conselho Especial deste E. Tribunal de Justiça que, no processo no 0014502-79.2017.8.07.0000, mediante juízo de reexame nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, deu provimento ao recurso para afastar a aplicação do Tema 792 do STF e determinar que o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV se dê até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos moldes da Lei 6.618/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
"1. Inaplicável ao caso o entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral 792 do C. STF, diante da existência de distinção entre este e a situação fático-jurídica encartada nos autos. 2. Não há óbice à aplicação do limite majorado para pagamento de RPV pela nova legislação em relação aos títulos executivos judiciais que se formaram em momento anterior à Lei distrital 6.618/20, posto que não aplicável à espécie o Tema 792/STF."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal: Art. 100, §§3o 4o; Lei Distrital 6.618/2020; Lei Distrital 3.624/05
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.07.2024; TJDFT, AgInt 0014502-79.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, j. 10.12.2024.